Tribunal: STF
Processo: ARE 1364888
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DILIGÊNCIA POLICIAL, FALTA DE RESPEITO À DIGNIDADE HUMANA. USO DESNECESSÁRIO DE ALGEMAS. ABUSO DE PODER DOS POLICIAIS AO USO DAS ALGEMAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    - O enunciado n. 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal é claro em registrar que o uso de algemas somente se justifica em situações excepcionais, como resistência e fundado receio de fuga.



    - Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.



    - Neste viés, indubitável a conduta ilícita do réu/recorrente (uso abusivo de algemas), bem assim o dano moral (constrangimento) suportado pelo autor/recorrido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, considera-se os fatos narrados na inicial, em especial a alegação do autor de que em 13 de novembro de 2015 ao chegar no posto de lavagem para buscar o seu veículo foi surpreendido por policiais da POLINTER que lhe revistaram e algemaram um dos seus pulsos, agindo de forma desproporcional e impondo constrangimento imensurável.



    Aduz o autor que possui um veículo da marca Fiat Bravo, cor preta, mas que fez o procedimento administrativo com vistas a alterar a cor do veículo, através do procedimento denominado ?envelopamento?.



    Alega que mesmo mostrando os documentos do veículo para o Delegado presente ao ato, este informou que recebeu uma denúncia ?de que um veículo de mesmas características teria sido usado num assalto no dia anterior, ou seja, dia 12 de novembro/2015, o que o obrigava a apreender o referido veículo.?



    Por fim, entende o autor que sofreu dano moral, pois foi indevidamente algemado, bem como pelo fato de ter sido privado da propriedade do seu veículo por 2(dois) dias e, ainda, teve supostamente prejuízos materiais decorrentes do ato. 



    O Estado do Piauí, por sua vez, impugna os argumentos autorais defendendo que a atuação dos agentes estatais ocorreu dentro dos limites legais e que ?o único objetivo dos agentes era investigar a denúncia que apontava para o veículo do Autor. Sendo assim, sabendo que a atuação se deu nos limites do devido cumprimento do dever legal, é imperioso que se declare a improcedência dos pedidos autorais, uma vez que o Estado, ou mesmo os agentes, não podem ser punidos por cumprirem seu mister.?



    Logo, resta incontroversa a apreensão do veículo para investigar denúncia de que o veículo do autor tinha sido usado em ato ilícito. 



    [...]



    No presente caso, cumpre averiguar as provas da apreensão realizada e se esta ocorreu dentro dos limites legais.



    Isto posto, observo que no evento 1 foi juntado documento intitulado ?Recibo de Veículo? emitido pela Delegacia de Polícia Interestadual ? Polinter, datado de 13/11/2015, onde consta o seguinte relato da ocorrência:



    ?Cor atual contradiz com o que consta no documento do mesmo, razão pela qual foi apresentado nesta especializada. Obs: apresentado dut e chave de ignição.?



    Logo, verifico de já que a informação lançada no recibo de veículo da Polinter não guarda consonância com o fato mencionado pelo Estado do Piauí e pelo autor, qual seja de que a apreensão do veículo decorreu de suposta investigação criminal, revelando portanto a irregular apreensão do veículo.



    Ademais, foi juntado ainda no evento 1 auto de vistoria da Polinter datado de 16 de novembro de 2015, onde atesta que o veículo foi submetido ?à vistoria, não foram encontrados vestígios de adulteração na numeração do chassi e agregados até a presente data.?



    Desse modo, resta também incontroverso que o veículo ficou apreendido pela Polinter do dia 13/11/2015 até 16/11/2015.



    [...]



    Assim sendo, entendo que de fato houve uma apreensão irregular do veículo do autor, uma vez que de acordo com o que foi alegado não existiu mandado judicial autorizando a apreensão, nem tão pouco houve a juntada pelo Estado do Piauí de qualquer prova capaz de demonstrar que efetivamente a apreensão foi decorrente de ilícito praticado pelo autor e, tão pouco, foi juntado cópia do procedimento administrativo que ensejou a apreensão, revelando, portanto, o abuso do poder de polícia por parte do Estado.



    Por outro lado, após analisar as provas dos autos, observo que a parte autora deixou de juntar qualquer documento ou prova testemunhal capaz de atestar que este de fato foi algemado pelos Policiais Civis, o que vai de encontro com o que consta do art. 373, I do Código de Processo Civil, não podendo este Juízo levar em consideração tal alegação, em razão da ausência de prova.



    Dessa forma, em que pese a argumentação do Estado do Piauí de que os policiais agiram em estrito cumprimento do dever legal, entendo que a apreensão do veículo foi realizada de forma excessiva e arbitraria, cabendo a responsabilização civil objetiva do Estado



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente